Tribunal: TJDFT
Processo: 0712563-29.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0712563-29.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: RUTH DA SILVA NUNES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. GRATUIDADE. ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO ENTRE O SINDICATO E O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL OU DE AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS. ARBITRAMENTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece do pedido contraposto formulado em contrarrazões. 2. É legitimada para figurar no polo passivo da ação de arbitramento de honorários a parte a quem o advogado atribui a obrigação de pagar. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. Prescindível pedido de gratuidade de justiça em contrarrazões, ante os termos do art. 55 da Lei 9.099/95, segundo o qual somente o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado. 4. “O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ.” (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28.3.2019, DJe 28.5.2019)” 5. A mesma lógica se aplica na ação de arbitramento de honorários. Se o contrato foi celebrado com o sindicato, para quem o advogado prestou os serviços, somente o sindicato pode figurar no polo passivo de eventual ação de arbitramento de honorários. 6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. 7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 1. O recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso quanto ao ajuizamento da ação de arbitramento de honorários exatamente porque não foi celebrado contrato individual de prestação de serviços advocatícios. Invoca dispositivos legais e pede a manifestação sobre os argumentos suscitados. 2. Não há omissão no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante de arbitramento de honorários, pois expressamente realçado que a “mesma lógica se aplica na ação de arbitramento de honorários. Se o contrato foi celebrado com o sindicato, para quem o advogado prestou os serviços, somente o sindicato pode figurar no polo passivo de eventual ação de arbitramento de honorários”. 3. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. O recorrente aponta violação aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o I, da Constituição Federal ao argumento de que o patrono contratado pelo sindicato da categoria faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios e que a ação de arbitramento foi interposta justamente pela ausência do contrato individual de prestação de serviços. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 46404002. Sem contrarrazões. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para divergir da conclusão quanto à possibilidade ou não do arbitramento de honorários advocatícios, no caso, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, constata-se que a questão de fundo disposta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como instrumento hábil a dar ensejo à admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido é o entendimento da Suprema Corte: DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para se deferir honorários advocatícios ao sindicato representante da classe obreira, que atua como substituto processual, necessário seria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Consolidação das Leis do Trabalho e Lei 5.584/70), bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279 do STF, os quais inviabilizam o extraordinário. Precedente. II - Agravo regimental improvido.’ (AI no 800.039/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJE de de 16/11/10). Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Em tempo, a parte recorrente solicita expedição de ofício para baixa da distribuição do cumprimento de sentença movido em seu desfavor (ID 52599143), no entanto, informo ao requerente que o processo que consta na certidão positiva de distribuição (ID 52599144) é o próprio processo em questão e que sua baixa somente ocorrerá após o trânsito em julgado, o que no momento não é possível, uma vez que está em curso a análise da admissibilidade do apelo extraordinário apresentado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal